Tribunal: TJES
Processo: 0016025-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016025-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DA COSTA PATERLINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, sob o fundamento da ausência de nexo causal entre a moléstia apresentada e as atividades laborais desempenhadas pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário, em especial o nexo de causalidade entre a atividade laboral e a patologia alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica judicial concluiu pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias do Apelante e suas atividades laborativas, embora reconheça a existência de redução parcial e definitiva da sua capacidade laboral, com indicação para reabilitação.

4. A perícia administrativa realizada pelo próprio INSS, poucos dias após a perícia judicial, reconheceu o direito ao auxílio-doença acidentário (espécie 91), com o registro de restrição ao desempenho de esforço físico e repetitivo, o que reforça a tese de causalidade entre a atividade laboral e a doença apresentada.

5. A valoração das provas deve considerar o conjunto probatório como um todo, sendo admissível a prevalência de elementos de convencimento alinhados à narrativa autoral, corroborada pela prova documental produzida nos autos e pela conclusão do próprio órgão previdenciário.

6. Presentes os requisitos legais previstos nos artigos 59, 62 e 86 da Lei Federal n.º 8.213/1991 — redução da capacidade laboral, nexo causal e necessidade de reabilitação profissional —, impõe-se a procedência do pleito inicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por LUCIANO DA COSTA PATERLINI contra sentença de id 12175946, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela ora Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado, por não reputar caracterizado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pelo segurado e as suas atividades laborativas.

Em suas razões (id 12175947), o Apelante suscita, prefacialmente, pretenso cerceamento de defesa em razão do indeferimento do seu pedido de realização de nova perícia médica, justificado diante das
“contradições e omissões existentes no Laudo Pericial”
produzido nos autos.

Aduz, em seguida, que
“
o trabalho foi o agente causador e/ou agravador das lesões apresentadas
”
, as quais teriam sido causadas pela
“
exposição ao longo dos anos ao esforço físico e movimentos repetitivos

[...],
motivo pelo qual resta evidente a existência de nexo causal/concausal entre as atividades desempenhadas

[...]

e suas patologias
”
(id 12175947, p. 15).

Acrescenta que
“o próprio INSS reconhece que a doença ocupacional do autor é espécie 91, portanto, resta confessa quanto ao nexo e incapacidade do requerente”
(id 12175947, p. 21).

Pugna, então, pela reforma da sentença a fim de que os seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes ou, subsidiariamente, pela anulação do pronunciamento de primeiro grau a fim de que seja realizado novo exame pericial.

Conquanto intimado (id 12175948 e 12175949), o instituto Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões (id 12175950).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Abril de 2025.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016025-56.2019.8.08.0024
APELANTE: LUCIANO DA COSTA PATERLINI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por LUCIANO DA COSTA PATERLINI contra sentença de id 12175946, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela ora Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado, por não reputar caracterizado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pelo segurado e as suas atividades laborativas.

Em suas razões (id 12175947), o Apelante suscita, prefacialmente, pretenso cerceamento de defesa em razão do indeferimento do seu pedido de realização de nova perícia médica, justificado diante das
“contradições e omissões existentes no Laudo Pericial”
produzido nos autos.

Aduz, em seguida, que
“
o trabalho foi o agente causador e/ou agravador das lesões apresentadas
”
, as quais teriam sido causadas pela
“
exposição ao longo dos anos ao esforço físico e movimentos repetitivos

[...],
motivo pelo qual resta evidente a existência de nexo causal/concausal entre as atividades desempenhadas

[...]

e suas patologias
”
(id 12175947, p. 15).

Acrescenta que
“o próprio INSS reconhece que a doença ocupacional do autor é espécie 91, portanto, resta confessa quanto ao nexo e incapacidade do requerente”
(id 12175947, p. 21).

Pugna, então, pela reforma da sentença a fim de que os seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes ou, subsidiariamente, pela anulação do pronunciamento de primeiro grau a fim de que seja realizado novo exame pericial.

Conquanto intimado (id 12175948 e 12175949), o instituto Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões (id 12175950).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o Apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito a algum benefício acidentário, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber:
(i)
a prova do acidente;
(ii)
a perda ou redução da capacidade de trabalho e
(iii)
o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal n.º 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 –
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal n.º 8.213/1991), exige-se a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

Quando a incapacidade tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a aposentadoria por invalidez enquanto esta condição permanecer (artigo 42, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

Por outro lado, se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem, apenas, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (artigo 86, da Lei Federal n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 9.528/1997).

No vertente caso, o perito encarregado da prova técnica produzida nos autos (fls. 74/77, id 12175941) concluiu, em
18.09.2020
, que o Apelante
“é portador de alterações osteomusculares e/ou osteoarticulares em estágios fisiopatológicos evolutivos diferenciados;
sem relação direta e/ou indireta com as suas atividades laborativas
portanto resta afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, na presença de uma
redução parcial e definitiva da capacidade laboral
do autor e uma
indicação de reabilitação profissional
”
(fls. 75-verso, grifei).

Não obstante, em sua impugnação ao laudo pericial (fls. 81/86, id 12175941), o Apelante demonstrou que a própria autarquia previdenciária, em comunicação expedida apenas 20 (vinte) dias depois da confecção do indigitado documento, reconheceu o seu direito à percepção de auxílio-doença acidentário (espécie 91) até aquela data, isto é,
08.10.2020
.

De acordo com o laudo que retrata a perícia administrativa realizada naquela ocasião, o Apelante, conquanto estivesse apto para o retorno ao trabalho, apresentava
“restrição para pegar peso e fazer esforços repetitivos, especialmente a nível dos ombros”
(fls. 99-verso, id 12175941).

Nesse cenário, e por não estar o julgador adstrito ao exame pericial (artigo 479, do Código de Processo Civil), há de se atribuir maior relevância à narrativa autoral, corroborada pelos documentos que lhe servem de substrato e por parecer emitido por perito oficial, havendo de ser reconhecidos, portanto,
(i)
o nexo de causalidade entre a moléstia que acomete o segurado Apelante e o trabalho por ele habitualmente exercido;
(ii)
a redução de sua capacidade laboral; e
(iii)
a necessidade de sua reabilitação profissional.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação de lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada a fim de condenar a autarquia Apelada a retomar o pagamento do auxílio-doença acidentário concedido ao Apelante (NB 632.338.491-8) desde o dia seguinte ao de sua cessação, ocorrida em
08.10.2020
, até que o segurado seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a sua limitação, a partir de quando ele passará a receber o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 59, 62 e 86 da Lei Federal n.º 8.213/1991.

Na esteira de precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/STJ), deverão as prestações vencidas sofrer incidência de correção monetária pelo INPC, com o acréscimo de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009), desde cada vencimento até o dia 09.12.2021, a partir de quando deverá incidir, exclusivamente, a Taxa SELIC (Emenda Constitucional n.º 113/2021).

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno o Apelado, ainda, ao pagamento de custas processuais (Súmula 178/STJ) e honorários advocatícios sobre as prestações vencidas nesta data (Súmulas 110 e 111/STJ), a serem apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)